Tribunal: TJDFT
Processo: 0762956-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGENTE DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ASSISTENTES DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDEAL. SERVIDOR CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização de transporte, no valor R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como ao pagamento retroativo de parcela salarial, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação.
2. Em face da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, em face do provimento jurisdicional almejado. Assim, tendo em vista que o autor compõe o quadro funcional do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal-DF (SLU-DF), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, integrante da estrutura da Administração direta do Distrito Federal, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Ente Público. A análise dos fatos e provas constantes dos autos faz incursão ao mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O recorrente sustenta que o autor não demonstrou que se utilizou de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, conforme prevê o artigo 106 da LC 840/2011, razão pela qual não tem direito à percepção da indenização de transporte. Ademais, afirma que a ausência de regulamentação obsta o autor à percepção da referida indenização, e, subsidiariamente, caso se entenda devido, que seja considerado o valor de R$ 111,70 para esse fim, nos termos da Portaria n. 230/2006.
4. Extrai-se dos autos que, conquanto pertencente ao quadro de pessoal do SLU-DF, no cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, o autor foi cedido ao núcleo de vigilância ambiental em saúde de Ceilândia, exercendo atividades de campo que consistem na inspeção e tratamento de imóveis, e orientação de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos, conforme declaração emitida pela própria Secretaria de Estado de Saúde, ID 17578183, fl. 2 e 3. Desse modo, indubitável que o autor exerce atividades próprias do cargo de agente de vigilância sanitária do Distrito Federal, que por sua vez é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013, em que se extrai do artigo 8o as atividades, como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, predominantemente externas.
5. O artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.
6. Verifica-se que a portaria 230, de 2006 do Distrito Federal, que fixou o valor da indenização de transporte em R$ 111,70, além de restringir a indenização apenas a servidores em exercício na zona rural, perdeu sua vigência, em face da revogação expressa da Lei Distrital 3.716/ 2005 pela Lei Distrital 5.237/2013.
7. Em interpretação sistemática da legislação, tem-se que a concessão da indenização de transporte é devida ao servidor cujas atribuições são executadas em ambientes predominantemente externos, urbanos e rurais. Assim, caracterizada a execução de tarefas em ambientes predominantemente externos, independentemente da comprovação de gastos com transporte, é devida a indenização respectiva, no valor fixo de R$ 420,00. Cabe ao DF, em caso de oferecimento ao servidor de transporte público próprio para a realização de tais atividades, a comprovação de tal fato, o que inexiste nos autos.
8. A concessão da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 ficou assentada, inclusive, em ação coletiva tramitada neste Egrégio Tribunal (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018.).
9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.